Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-05.2013.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 55281/2016
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE ACRESCER OS MORADORES DA ÁREA AO POLO PASSIVO DA LIDE - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECORRENTE DE EDIÇÃO DE LEI – CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – DECORRENTE DA MÁ EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – CONFIGURADA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – POSSIBILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
De início verifica-se que não há controvérsias quanto a relevância ambiental das áreas em litígio, tampouco questiona-se a necessidade de se promover a retirada das famílias e regenerar as áreas degradas. O que se discute é tão somente acerca da responsabilidade pela desocupação e regeneração da área objeto da ação.
A responsabilidade solidária do ente estatal é patente, e resta configurada em decorrência da edição da Lei Estadual n° 8.395/2005, que autorizava a regularização fundiária do local.
Nesse sentido, deve-se perfilhar que a edição da referida lei estadual, que reconheceu a possibilidade de regularização fundiária da região, fixando-lhe prazo para concretização, gerou em relação à comunidade, alta expectativa de alcançar habitação própria, dando azo e aguilhoando a ocupação irregular da área e permanência das famílias no local.
Assim, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, restou devidamente configurado o nexo de causalidade entre a sua conduta, e a ocupação irregular da área de terras.
Ademais, também não assiste razão ao Estado, quanto ao argumento de que lhe caberia apenas a responsabilidade subsidiária, uma vez que o inciso IV do artigo 3° da Lei 6.938/81, caracteriza como igualmente poluidor, a pessoa jurídica de direito público, responsável de forma direta ou indireta pelos danos ambientais.
Com feito, se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, de modo que é dispensável acrescer ao polo passivo da lide os moradores da área (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112/SC, STJ, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013)" ((REsp 1676477/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).
Lado outro, ressurge outrossim, a responsabilidade do Estado, em decorrência da imposição legal constante no artigo 5° da Lei Estadual n° 8.395/2005.
A responsabilidade do município decorre da má execução do PAT-PROSANEAR que era um programa da União com estados e municípios, concebido com o objetivo de recuperar áreas degradadas ocupadas por populações de baixa renda, para fomentar o envolvimento das prefeituras - que se encarregam da elaboração dos Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLIs), dos Projetos de Saneamento Integrado (PSIs) e o desenvolvimento do trabalho social nas comunidades carentes beneficiárias do programa.
Em relação à área descrita nos autos, o programa previa não só a remoção dos habitantes do local, mas ações de regeneração da área e proteção ambiental, conforme a Lei Complementar Municipal n° 179, de 30 de dezembro de 2008, o que não foi concretizado pelo Poder Executivo Municipal.
Nesse contexto, são inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais, em especial no que tange ao dever de proteção ambiental e o direito à moradia digna.
Recursos não providos. Sentença ratificada.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública n° 505-05.2013.811.0082, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que julgou procedentes os pedidos iniciais.
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública contra o Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação dos requeridos na obrigação de fazer, consistente em realizar atividades voltadas à retirada dos moradores que ocupam áreas consideradas de risco no bairro Jardim Vitória.
O ato sentencial determinou que os Apelantes adotem as providências necessárias para retirada dos moradores que ocupam áreas consideradas de risco no bairro Jardim Vitória, no prazo de 90 (noventa) dias e posterior execução de plano de recuperação da APP, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo providenciar a inclusão desses moradores em alojamento temporário, nos termos do pedido; Adotem as providências necessárias para retirada dos moradores que ocuparam, a partir de 2008, os lotes da comunidade Águas Nascentes, no prazo de 90 (noventa) dias, com posterior inclusão da população de baixa renda em programa habitacional ou adotar medidas alternativas que garantam o direito à moradia e elaborar e executar plano de recuperação das áreas degradadas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do pedido; e Realizem diligências e estudos técnicos que apontem as áreas ainda remanescentes na região, imprescindíveis para a proteção e restauração ambiental, delimitando-as com cercas para proibir a entrada de particulares e depósitos de lixo no local, até que se concretize a instalação da região do Parque Nascentes do Baú, no prazo de no prazo de 180 (cento e oitenta) dias (fls. 721/724).
Em caso de descumprimento da obrigação, fixou multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 461, § 5o do CPC.
Em suas razões o Estado de Mato Grosso alegou preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o imóvel se encontra matriculado em nome da INTERMAT conforme matrícula n° 69.209, do Cartório de Registro de Imóveis (desmembrada pela matrícula n° 85.979), devendo aquela autarquia responder por eventuais danos decorrentes da ocupação desordenada após 21 de agosto de 2006.
No mérito, alega que o controle de uso e ocupação do solo é competência do Município e que não há relação de causalidade entre os danos ambientais existentes no local, outrossim, informa que não há elementos que demonstrem a responsabilidade do Estado de Mato Grosso na propagação de invasões no Bairro Jardim Vitória.
Desse modo, requer a reforma da sentença recorrida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva, subsidiariamente pleiteia a retificação da sentença tendo em vista a ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso (fls. 730/754).
Por sua vez, o Município de Cuiabá, em preliminar alega sua ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, uma vez que a área é de propriedade do Estado de Mato Grosso. No mérito afirma que houve uma violação na sentença do princípio da separação dos poderes, alegando ainda a insuficiência de recursos para arcar com as obrigações (fls. 755/768).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo a improcedência dos recursos (fls. 771/776).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação e manutenção integral da sentença (fls. 784/789).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Civil Pública n° 505-05.2013.811.0082, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso que julgou procedentes os pedidos iniciais.
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública contra o Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação dos requeridos na obrigação de fazer, consistente em realizar atividades voltadas à retirada dos moradores que ocupam áreas consideradas de risco no bairro Jardim Vitória.
De início verifica-se que não há controvérsias quanto a relevância ambiental das áreas em litígio, tampouco questiona-se a necessidade de se promover a retirada das famílias e regenerar as áreas degradas. O que se discute é tão somente acerca da responsabilidade pela desocupação e regeneração da área objeto da ação.
·DO RECURSO APRESENTADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO
O Estado de Mato Grosso, em seu apelo, busca a reforma do ato sentencial alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.
Entretanto, a responsabilidade solidária do ente estatal é patente, e resta configurada em decorrência da edição da Lei Estadual n° 8.395/2005, que autorizava a regularização fundiária do local, veja-se:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, duas áreas de terras localizadas no Centro Político Administrativo - CPA, nesta Capital
(...)
Art. 3o A presente doação destina-se à Regularização Fundiária Urbana dos ocupantes.
Art. 4o O prazo para Regularização Fundiária Urbana é de 3 (três) anos, prorrogáveis a critério do doador.
Nesse sentido, deve-se perfilhar que a edição da referida lei estadual, que reconheceu a possibilidade de regularização fundiária da região, fixando-lhe prazo para concretização, gerou em relação à comunidade, alta expectativa de alcançar habitação própria, dando azo e aguilhoando a ocupação irregular da área e permanência das famílias no local.
Assim, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, restou devidamente configurado o nexo de causalidade entre a sua conduta, e a ocupação irregular da área de terras.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE DA PARTE EM CONFIGURAR O POLO ATIVO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM MATÉRIA AMBIENTAL, CARÁTER PROPTER REM - COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CCSEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade civil, em matéria ambiental, tem caráter propter rem. Ou seja, direciona-se ao proprietário da terra e, solidariamente, ao agente degradador.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81.
(N.U 0000517-46.2010.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Grifos nossos.
Ademais, também não assiste razão ao Estado, quanto ao argumento de que lhe caberia apenas a responsabilidade subsidiária, uma vez que o inciso IV do artigo 3° da Lei 6.938/81, caracteriza como igualmente poluidor, a pessoa jurídica de direito público, responsável de forma direta ou indireta pelos danos ambientais, in verbis:
(...)
Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
(....)
Assim, na medida em que houver mais de um agente poluidor, é evidente que todos estão, em tese, contribuindo para a devastação ambiental, sendo assim corresponsáveis pela conduta lesiva ao meio ambiente.
Com feito, se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, de modo que é dispensável acrescer ao polo passivo da lide os moradores da área (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112/SC, STJ, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013)" ((REsp 1676477/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro. Portanto, desnecessário o consentimento do devedor solidário, uma vez que os eventuais prejuízos deverão ser discutidos em ação autônoma.
Os valores a título de reparação do dano foram direcionados à reconstituição dos bens lesados, restando assim atendido o disposto no artigo 13 da Lei Federal no 7.347/1985.
(N.U 1006120-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/01/2020). Grifos acrescidos.
Lado outro, ressurge outrossim, a responsabilidade do Estado, em decorrência da imposição legal constante no artigo 5° da Lei Estadual n° 8.395/2005, transcreve-se:
Art. 5o Compete à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Estado de Administração adotarem as providências necessárias à efetivação da doação de que trata esta lei.
Neste espeque, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ora ventilada e reconheço a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença nestes pontos.
·DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Na mesma toada, o Município de Cuiabá pretende alcançar sua exclusão do polo passivo, sob o argumento de que devem responder pelos danos ambientais o Estado de Mato Grosso em concorrência com os moradores da área, que foram os responsáveis pelas construções irregulares.
Primordialmente, o Município de Cuiabá deve ser mantido no polo passivo da demanda. Como já explicitado na apreciação do apelo do Estado de Mato Grosso, sendo solidária a responsabilidade pelos danos ambientais entre os poluidores diretos e indiretos, podem qualquer deles ser demandados, por tratar-se de litisconsórcio facultativo. Para elucidação:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DE FATO CONSUMADO EM RELAÇÃO À ÁREA CONSOLIDADA -DEMOLIÇÃO – MEDIDA IMPOSITIVA DE PRESERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da não formação de litisconsórcio passivo necessário em ação civil pública ambiental, porquanto, sendo solidária a responsabilidade pelos danos ambientais entre os poluidores diretos e indiretos, podem qualquer deles ser demandados judicialmente, e, sendo assim, o possível litisconsórcio entre eles terá natureza facultativa.
Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Logo, a manutenção da edificação irregular nestas áreas, elide o ecossistema e a paisagística local, impondo a demolição de edificações, para assegurar a função ecológica.
(N.U 0010802-80.2014.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019). Grifos acrescidos.
Ademais, não assiste razão aos demais argumentos do Apelante, isto porque a responsabilidade do município decorre da má execução do PAT-PROSANEAR que era um programa da União com estados e municípios, concebido com o objetivo de recuperar áreas degradadas ocupadas por populações de baixa renda, para fomentar o envolvimento das prefeituras - que se encarregam da elaboração dos Planos de Desenvolvimento Local Integrado (PDLIs), dos Projetos de Saneamento Integrado (PSIs) e o desenvolvimento do trabalho social nas comunidades carentes beneficiárias do programa.
Em relação à área descrita nos autos, o programa previa não só a remoção dos habitantes do local, mas ações de regeneração da área e proteção ambiental, conforme a Lei Complementar Municipal n° 179, de 30 de dezembro de 2008, o que não foi concretizado pelo Poder Executivo Municipal, in verbis:
(...)
Autoriza o poder público municipal a criar 02 (duas) zonas especiais de interesse social (zeis) - 01 - Jardim Vitória, 02 - Jardim Florianópolis/Jardim União e 01 (uma) zona de interesse ambiental (zia-1) - recarga de aquíferos - CPA e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Cuiabá-MT, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar as seguintes Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS: 01 - Jardim Vitória e 02 - Jardim Florianópolis/Jandira União:
(...)
Art. 3o A presente autorização visa atender as exigências legais para efetivar a conclusão do Programa PAT-PROSANEAR, em execução pela SANECAP nessa região descrita nos artigos 1o e 2o desta Lei Complementar.
Art. 4o A área destinada à implantação das novas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) é a constante dos caminhamentos do memorial descritivo dos §§ 1o e 2o, do artigo 1o da presente Lei Complementar.
Art. 5o O restante da área, onde se inclui o bairro Águas Nascentes, será considerado Zona de Interesse Ambiental, devendo obedecer à legislação própria. Grifos acrescidos.
Nesse contexto, são inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais, em especial no que tange ao dever de proteção ambiental e direito à moradia digna.
É esse o tirocínio da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AUXILIAR CRIANÇA PORTADORA DE RETARDO MENTAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - DIREITO À EDUCAÇÃO- OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.
(N.U 0003566-07.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA — NECESSIDADE – RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE — MULTA DIÁRIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a omissão do Município em proceder à manutenção de via pública, é plenamente possível, pela via judicial, a determinação para realizá-la.
Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
Malgrado possa o magistrado fixar meios coercitivos para assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, como a multa diária, existem tais casos em que acaba recaindo sobre o próprio erário, além de não garantir o efetivo cumprimento da obrigação. Podendo o magistrado, assim, avaliar outros meios coercitivos adequáveis para garantir o cumprimento da decisão.
(N.U 0000100-50.2011.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). Grifos acrescidos.
Com esses fundamentos, conheço dos apelos interpostos NEGO PROVIMENTO aos recursos e ratifico a sentença vergastada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR